Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703119-55.2020.8.07.0001 APELANTE: DENISE MARTINS COSTA APELADO: CLARO S.A. DESPACHO Havendo concordância da parte contrária, o julgamento poderá ser adiado. Intime-se, portanto, para manifestar-se a respeito. Brasília/DF, 06 de junho de 2021. Desembargador Fernando Habibe RELATOR